Tribunal: STF
Processo: PAv 1
Classe: PAv
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-14
Data de publicação: 1978-12-14

Ementa:
- JULGAMENTO DA SEGUNDA FASE DO PEDIDO DE AVOCAÇÃO, APÓS TER SIDO DEFERIDA, NA PRIMEIRA FASE, A AVOCATORIA PROPRIAMENTE DITA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA QUE O CONHECIMENTO INTEGRAL DA LIQUIDAÇÃO FOSSE DEVOLVIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). - ASSIM, CINGE-SE O JULGAMENTO DA SEGUNDA FASE AO EXAME DA LIQUIDAÇÃO, ASSEMELHANDO-SE A POSIÇÃO DO PRETORIO EXCELSO A DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, JUÍZO 'AD QUEM' DA APELAÇÃO INTERPOSTA, EMBORA A REALIZAÇÃO DE SEU JULGADO SEJA FEITA EM INSTÂNCIA ÚNICA, COMO SE FORA UMA EXECUÇÃO DE AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COMPREENDENDO FATOS NÃO COMPROVADOS, ADMITINDO SOLIDARIEDADE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA EXEQUENDA E INCLUINDO NA CONDENAÇÃO PESSOAS QUE NÃO FORAM CITADAS PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO. - DECRETADA A NULIDADE 'AB INITIO' DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, PARA QUE SE PROCEDA A LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS, RESTRITA AOS LINDES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, QUER NO QUE RESPEITA A IDENTIDADE DOS VENCIDOS, QUER NO TOCANTE A NATUREZA E ALCANCE DA CONDENAÇÃO.